Tribunal: TJES
Processo: 5022305-79.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2025-01-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022305-79.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCOS ANDRE AMORIM PIMENTEL e outros (2)
RECORRIDO: EDSON BARBOSA DE SOUZA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente o pedido de gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DO FORO. FORO COMPETENTE ONDE DEVE SER CUMPRIDA A OBRIGAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. Trata-se de execução de título extrajudicial pela prestação de serviços advocatícios.

2. Sentença que reconheceu a abusividade da cláusula de eleição de foro e extinguiu o processo em razão da incompetência territorial.

3. Recurso inominado da parte requerente alegando que a cláusula é válida e o foro de Vitória/ES é competente para julgar o feito

4.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

5. A jurisprudência do STJ entende que é competente para julgar ação de cobrança, que busca a prolação de sentença de cunho condenatório, o foro do lugar em que a obrigação deve - ou deveria - ser satisfeita. Neste caso, a obrigação aqui referida é o pagamento dos honorários advocatícios contratados, e não a prestação dos serviços pelo advogado. Precedentes do STJ: (AgRg no REsp 1.347.484⁄AM, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27⁄3⁄2014, DJe 7⁄4⁄2014.)(AgRg no REsp 659.651⁄SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 20⁄8⁄2009, DJe 31⁄8⁄2009.)

6.
Nesse sentido, acolho o recurso inominado para anular
a sentença prolatada pelo juízo de origem e determino o retorno dos autos ao juizado competente para o regular processamento do feito
.

7. Sem custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)